Tribunal: STF
Processo: Rcl 53330
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931-RG, TEMA N. 246. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (nova razão social de Petrobras Distribuidora S/A), em 10.5.2022, contra a seguinte decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 1001010-07.2017.5.02.0254, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitadas as decisões prolatadas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246:



    “RECURSO DE REVISTA DO RÉU. LEI 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA Nº 331 DO TST. DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Em relação ao tema em epígrafe, não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. No caso, o Tribunal Regional consignou que o ente público não fiscalizou de forma efetiva o cumprimento das obrigações trabalhistas, pela empresa terceirizada. Assim, sua condenação subsidiária não contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e se alinha à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior. A parte não demonstra distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), a afastar tal compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A, da CLT. Recurso de revista não conhecido, por ausência de transcendência da causa” (fl. 192, e-doc. 6).



    2. A reclamante alega que “o tema tratado na reclamação trabalhista de nº 1001010-07.2017.5.02.0254, [é o mesmo] objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, definido como de repercussão geral (Tema 246), e ainda, da Jurisprudência Superveniente, objeto do RE nº 1.298.647-RG (Tema 1.118)” (fl. 3).



    Sustenta que “o C. TST, com intuito de inobservância de jurisprudência da Suprema Corte, afastou a tese vinculante do STF do tema 246, fazendo prevalecer o entendimento do TRT que aplicou a condenação automática da Reclamante, o que fere o entendimento deste Egrégio Tribunal” (fl. 6).



    Relata que “a r. sentença de primeiro grau, da lavra da MMº. Eduardo Nuyens Hourneaux, julgou procedente em parte o pedido inicial, tendo deferido o pedido de responsabilidade subsidiária” e que, em segunda instância, a responsabilidade subsidiária foi mantida (fl. 14).



    Assevera que, “ao não conhecer Recurso de Revista da Recorrente por ausência de transcendência, o C. TST representou a verdadeira aplicação da tese de mérito contrária à posição do STF (RG 246) e ADC 16, violando os artigos 5º, II e 37, §6º da CRFB” (fl. 17).



    Pondera “merece[r] reforma o v. acórdão, haja vista sua flagrante contrariedade à decisão proferida por esse E. Supremo Tribunal Federal (que possui força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário) na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF, isto porque, naquele julgamento, essa Corte Suprema declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, e estatuiu que é ônus do autor a comprovação da deficiência de fiscalização do contrato terceirizado, e, no entanto, não houve qualquer prova nos autos de suposta falha na fiscalização do contrato, tendo a condenação se fundado no mero inadimplemento da empregadora do autor” (fl. 20). 



    Requer medida liminar, para “suspender, inaudita altera pars, nos termos do art. 158 do Regimento Interno desse E. STF, o curso da ação nº TST-RR 1001010-07.2017.5.02.0254 a fim de se aguardar a decisão de mérito da presente Reclamação” (fl. 35).



    Busca “o sobrestamento do feito até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do RE nº 1.298.647 Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para que não seja a requerida condenada indevidamente” (fl. 35).



    No mérito, pede a procedência da presente reclamação para “que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos nº 1001010-07.2017.5.02.0254” (fl. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Em 26.4.2021, no Recurso Extraordinário n. 1.298.647, paradigma de repercussão geral do Tema 1.118, este Supremo Tribunal indeferiu o pedido de suspensão nacional “de todos os processos que versem sobre o Tema 1.118 da sistemática da Repercussão Geral, referente ao ‘ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’” (DJe 29.4.2021). Por essa razão, indefiro o pedido de sobrestamento do Processo n. TST-RR 1001010-07.2017.5.02.0254 pelo Tema n. 1.118 da repercussão geral.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao deixar de conhecer o recurso de revista da reclamante por ausência de transcendência, mantendo decisão pela qual atribuída responsabilidade subsidiária ao tomador do serviço, a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246.



    6. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria) pudesse sugerir a existência de óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, a ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.



    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao recorrente o acesso a instrumento processual apto a corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente.



    7. Na espécie, verifica-se que, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto por Petrobras Distribuidora S/A (atual Vibra Energia S/A), a 14ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região manteve a responsabilização subsidiária da reclamante, em acórdão com a seguinte ementa:



    “Responsabilidade subsidiária. Terceirização. Cabimento. Culpa in vigilando e in eligendo. Compete àquele que opta pela terceirização de serviços diligenciar permanentemente sobre a empresa contratada, fiscalizando o real cumprimento das obrigações trabalhistas, examinando os documentos comprobatórios da regularidade dos respectivos encargos, os quais deve exigir a tempo e modo. Assim não procedendo, resta configurada a culpa in vigilando e in eligendo do tomador de serviços (no caso, a 2ª e 3ª reclamadas), pelo que deve o mesmo responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas inadimplidos pela contratada. Recurso Ordinário da 3ª ré não provido” (fl. 113, e-doc. 6).



    Foram fundamentos do voto condutor desse acórdão:



    "(…) Logo, a empresa que contrata um terceiro para a ele delegar uma atividade, deve escolher bem e fiscalizar a satisfação das obrigações trabalhistas. Não satisfeitas as obrigações trabalhistas pelo empregador, responde por elas a empresa contratante, em caráter subsidiário. Esse é o entendimento já sedimentado no Tribunal Superior do Trabalho, conforme item IV da Súmula nº 331. 



    Revelando-se a terceirização de serviços, bem como o reconhecimento dos direitos trabalhistas postulados, resta configurada a culpa in vigilando da 2ª e da 3ª reclamadas. Aplica-se, assim, a Súmula nº 331, item IV, do TST, devendo o tomador de serviço responder subsidiariamente pelas verbas deferidas na sentença. Ainda, não se trata de discutir acerca da regularidade da terceirização. Regular ou não, permanece como devedora em caráter subsidiário. 



    Em sendo assim, deve ser afastada a tese de ausência de elementos caracterizadores da responsabilidade subsidiária sustentada pelas empresas, porquanto restou incontroversa a existência de contratos de prestação de serviços que vincularam todas as demandadas, numa sucessão encadeada de serviços e obras, na qual, de permeio, se encontrava o trabalhador, prestando serviços em prol de todas elas, sem receber, contudo, seus haveres trabalhistas. 



    Destarte, sem outros elementos de prova em sentido contrário capazes de elidir a força suasória da confissão lançada em audiência e, bem assim, diante da juntada das razões das partes e dos elementos materiais de prova (leia-se, contrato de prestação de serviços de manutenção de tanques), acaba-se por espancar de vez as alegações de ausência de responsabilidade das tomadoras, quanto às verbas deferidas em sentença. 



    Logo, deve ser mantida a sentença que condenou a 2ª e a 3ª rés em todos os títulos do julgado de primeira instância, sem qualquer ressalva ou limitação. 



    Ressalte-se, nessa mesma esteira, que ‘Também não vislumbrei a existência de contrato de empreitada de obra certa para afastar a responsabilidade pela aplicação da OJ 191 do TST’, por conta inclusive do lapso temporal previsto no referido acordo (id 6bd88ab; sentença). 



    A propósito, a execução da obra em comento tem uma previsão estimada de 24 (vinte e quatro) meses no mínimo, o que, a meu pensar, afasta o caráter de obra específica para atender a uma situação particular, esporádica. Aliás, muito pelo contrário; caracterizando contrato de manutenção, exige-se a permanência dos serviços do empregado. 



    Por fim, a hipótese vertente demonstra que o autor despendeu a sua força de trabalho à 2ª e à 3ª ré, devendo estas serem responsabilizadas simultaneamente na modalidade solidária, conforme visto alhures. 



    Ocorre, porém, que a sentença aplicou a subsidiariedade e em face desse julgado o obreiro não se insurgiu. Portanto, as demandadas deverão responder na forma subsidiária por todos os haveres trabalhistas, inclusive pelos consectários legais e, bem assim, pelas multas dos arts. 467 e 477, ambos da CLT, tal como proferido no decisório a quo. 



    Mantenho” (fls. 116-117, e-doc. 6). 



    8. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.



    9. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, que teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.



    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.



    Decidiu-se quanto ao mérito dessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada.



    10. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?



    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam dezenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.



    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.



    11. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.



    12. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).



    Essa usurpação de competência impõe a manutenção de decisão pela qual descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral, o que não pode prevalecer.



    13. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora